Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para requerer a busca e apreensão do veículo alienado, deve o credor, previamente, comprovar a constituição em mora do devedor, entendimento este confirmado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não possui validade para estabelecer a mora da devedora, apesar de ter sido enviada para o endereço da apelada indicado no contrato e tenha sido recebida no mesmo local. Isso porque a notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato distinto da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pela devedora.
3. A notificação eficaz deve conter a identificação exata do contrato debatido. Precedentes deste TJDFT.
4. O descumprimento da determinação judicial pelo credor, para emenda da inicial a fim de se comprovar devidamente a mora da devedora, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
5. Recurso conhecido e não provido.